Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-71.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Contrato bancário – pretensão de limitar os descontos de empréstimos consignados e com pagamento mediante desconto em conta corrente a 30% do valor mensal do benefício previdenciário recebido pela requerente – empréstimos tomados junto ao Banco Itaú Consignado, na modalidade consignado, cujos descontos observam a limitação legal – empréstimo pessoal contratado com o corréu Banco BMG, com

Ementa:
*Contrato bancário – pretensão de limitar os descontos de empréstimos consignados e com pagamento mediante desconto em conta corrente a 30% do valor mensal do benefício previdenciário recebido pela requerente – empréstimos tomados junto ao Banco Itaú Consignado, na modalidade consignado, cujos descontos observam a limitação legal – empréstimo pessoal contratado com o corréu Banco BMG, com previsão de pagamento mediante desconto em conta corrente – devida a limitação, por excederem os 30% da renda da autora – aplicação analógica do art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003 – sentença mantida em relação a esse empréstimo – demanda improcedente em face do Banco Itaú Consignado – recurso desse corréu provido, improvido o do Banco BMG.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003156-71.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes BANCO
BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelada SANDRA MARIA DE
OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do corréu e negaram
provimento ao recurso do banco. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-71.2019.8.26.0047
2
VOTO No: 36.435
APEL.No: 1003156-71.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
APDO. : SANDRA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
*Contrato bancário – pretensão de limitar os descontos de
empréstimos consignados e com pagamento mediante desconto
em conta corrente a 30% do valor mensal do benefício
previdenciário recebido pela requerente – empréstimos
tomados junto ao Banco Itaú Consignado, na modalidade
consignado, cujos descontos observam a limitação legal –
empréstimo pessoal contratado com o corréu Banco BMG, com
previsão de pagamento mediante desconto em conta corrente –
devida a limitação, por excederem os 30% da renda da autora –
aplicação analógica do art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003 –
sentença mantida em relação a esse empréstimo – demanda
improcedente em face do Banco Itaú Consignado – recurso
desse corréu provido, improvido o do Banco BMG.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA LIMA em face de BANCO BMG S/A e BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A., alegando, em síntese, que contratou empréstimo
consignado com os requeridos e, em razão de sua situação financeira, com renda mensal
de apenas um salário mínimo, acabou por aceitar ofertas para realizar novo empréstimo
consignado, cujo desconto ultrapassa o limite legal de 30%. Afirma que os empréstimos
com o primeiro requerido têm descontos totais de R$382,68, equivalente a 38,34% de
seu benefício previdenciário, já contando a RMC. Já o segundo requerido efetua
descontos mensais de R$341,00, totalizando consumo de R$723,68, ou 72,51% de sua
renda mensal. Destarte, amparada nas regras de proteção ao consumidor, pleiteia a
inversão do ônus da prova e, no mérito, requer a limitação dos descontos a 30% do
valor do benefício previdenciário. Pleiteou, em tutela de urgência também a exibição
dos contratos pelos corréus. Para apreciação do pedido de tutela de urgência quanto à
limitação dos descontos, os autos foram remetidos ao contador judicial, sendo
posteriormente deferida a tutela (fls. 28/29).
2. Citados, os requeridos ofertaram contestação e juntaram
documentos (fls.56/486), vindo réplica a fls. 499/506.
3. A r. sentença de fls. 513/516 julgou procedente a
demanda, para “para limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da
remuneração/proventos líquidos da parte autora, os descontos mensais que poderão ser
efetivados pelas instituições financeiras rés diretamente na folha de pagamento e/ou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-71.2019.8.26.0047
3
conta onde a parte autora recebe seu benefício, no que se refere à totalidade dos
empréstimos utilizados pelas partes demandantes, conforme a divisão em porcentagem
feita pelo contador judicial (fl.27), que deverá ser observada por cada instituição
financeira”, anotando que “eventuais valores descontados acima de tais limites após a
intimação da liminar deferida, devem ser restituídos à parte autora com o acréscimo de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os descontos indevidos”.
Carreou aos réus sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
4. Recorrem os dois corréus (fls. 520/539). O Banco BMG
aduz que os contratos de empréstimo pessoal firmados com a autora têm previsão de
pagamento mediante desconto em conta corrente, portanto sobre eles não deve incidir a
limitação legal prevista para o empréstimo consignado. Explica que esse tipo de
empréstimo é concedido a clientes que estão com dificuldade em obter crédito, tem
condições menos rigorosas e taxa de juros diferenciada frente aos riscos da operação,
anotando ser válida a manifestação de vontade da autora, devendo permanecer incólume
a contratação. Alega, em observância ao princípio da eventualidade, que, mesmo
mantendo-se a limitação de desconto, “a autora não estaria exonerada de realizar o
pagamento das parcelas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O contrato
firmado entre as partes prevê a subsistência da obrigação de pagamento das parcelas
contratadas nos acasos de não retenção ou ausência de repasse das parcelas” (fls.528).
5. O Banco Itaú Consignado, por sua vez, afirma que
todos os contratos de empréstimo consignados que celebrou com a autora somam
R$286,05 de descontos mensais e respeitam o limite de 30% dos rendimentos de
R$998,00, por isso, não pode ser condenada a limitá-los, tampouco ser responsabilizada
pelos empréstimos tomados junto a outras instituições financeiras.
6. Os recursos foram processados e respondidos
(fls.545/549). Os autos subiram em seguida. Oposição ao julgamento virtual a fls. 552.
É o relatório.
7. Como verificado no Extrato de Empréstimos
Consignados e o Histórico de Créditos, ambos expedidos pelo INSS (fls. 15/16 e
19/20)), atualmente, existem seis empréstimos dessa modalidade ativos, com descontos
que totalizam R$286,95 e estão dentro da margem de 30% dos rendimentos líquidos da
autora, considerada a base de cálculo em R$998,00. Todos eles foram tomados com o
requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
8. Há, também, o empréstimo tomado junto ao Banco
BMG, com expressa previsão de pagamento através de desconto em conta corrente,
conforme “Termo de Autorização de Débito em Conta Corrente – Crédito na Conta” e
parcelas mensais de R$341,00 (fls.72/89), cujo desconto se observa no extrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-71.2019.8.26.0047
4
movimentação da conta corrente onde a requerente recebe seu benefício previdenciário,
intitulado “Débito BMG” (fls.17/18).
9. A Lei 10.820/03, com efeito, não contempla
expressamente um percentual limite para empréstimos com previsão de pagamento
mediante desconto em conta corrente, contudo a aplicação analógica da referida norma
a outros tipos de empréstimo além do consignado é discussão que aquece os Tribunais.
Apesar do entendimento do C. STJ no sentido de que o limite de 30% para desconto em
empréstimo consignado não se aplicaria a empréstimo com pagamento mediante débito
em conta corrente (AgInt no Ag no REsp. 1.427.803/SP, MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 23.4.19), o patamar máximo estabelecido para desconto de pagamentos
previsto na lei tem como finalidade conferir ao mutuário uma renda mínima para
garantia de sua subsistência digna. Assim, admitir a impossibilidade de aplicação
analógica desse dispositivo legal acabaria por autorizar que a renda do devedor fosse
completamente consumida com o pagamento de dívidas, o que não se admite e vai de
encontro com o espírito da norma que estipulou essa limitação. Desse modo, os
descontos de empréstimo com previsão de pagamento mediante conta corrente podem
ser limitados.
10. Bem por isso, considerando os proventos recebidos
pela autora no valor de R$998,00 mensais, os descontos relativos ao contrato firmado
com o Banco BMG, porque excedem o percentual de 30% desse valor, devem ser
limitados, como disposto no art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, aplicada por analogia ao
caso. Com relação a esse corréu, fica mantida a condenação de limitação dos descontos
ao que sobra da margem máxima de 30% dos proventos da autora, inclusive a
determinação da sentença de que eventuais valores descontados acima desse limite,
“após a intimação da liminar deferida, devem ser restituídos à parte autora com o
acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os descontos
indevidos”. Observa-se, por fim, que a sentença é silente acerca da prorrogação dos
prazos de pagamento dos empréstimos e quanto a incidência de encargos de mora, mas
isso é decorrência lógica da limitação imposta. Portanto, o vencimento da dívida deve
ser recalculado, também afastada a incidência dos encargos moratórios enquanto durar a
limitação.
11. Desse modo, resolve-se alterar em parte a sentença,
para julgar procedente a demanda em face do Banco BMG, limitando-se os descontos
feitos em conta corrente ao percentual de 30% dos proventos da autora, considerando-
se, ainda, a existência dos outros consignados, de maneira que nenhum dos descontos,
de empréstimo consignado ou empréstimo pessoal, ultrapassem esse patamar máximo.
Quanto ao banco Itaú Consignado, a demanda é improcedente. Com esse resultado, a
sucumbência da autora é parcial, cabendo a ela arcar com 50% das custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do réu
Banco Itaú Consignado, no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC/2015, observada a gratuidade. Ao Banco BMG compete o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003156-71.2019.8.26.0047
5
pagamento da outra metade das custas e despesas processuais, bem como o pagamento
dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da autora, fixados também em 10%
do valor atualizado da causa.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso do Banco BMG, provido o do Banco Itaú Consignado.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js